Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748352-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELDITE PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (Id no. 57375784) interpostos por ELDITE PEREIRA DA SILVA, alegando que o acórdão embargado (acórdão no 1828331) é omisso e contraditório por negar vigência ao § 1o do art. 844 do CC; por ter reconhecido a ausência de violação ao limite máximo de honorários sucumbenciais consideradas as ações de execução e de embargos. Requer sejam sanadas as contradições e omissões e declarada a inexigibilidade do título executivo objeto dos autos. Em contrarrazões, pugnou-se pela perda de objeto, pelo não conhecimento dos embargos ou pela sua rejeição. É o relatório. Decido Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id no. 195194344 dos autos no. 0731243-14.2021.8.07.0001), na qual o juízo extinguiu o processo em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADOS o agravo de instrumento e os embargos de declaração, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se o Juízo de origem sobre a presente decisão. Transcorrido o prazo de recurso, arquive-se o processo Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador